Tribunal: STF
Processo: ARE 1485534
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Daniel Schlosser de Jesus, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 10.826/2003. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇADO AO DOMICÍLIO DO RÉU DANIEL E ILICITUDE DA PROVA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA. REJEIÇÃO NO CASO DOS AUTOS. FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não tem caráter absoluto. O texto constitucional prevê a possibilidade de sua mitigação, conforme se vê do disposto no Art. 5º, XI, da Constituição Federal. O Art. 240 do Código de Processo Penal regulamenta a busca domiciliar, prevendo que tal medida somente será autorizada pelo Magistrado quando fundadas razões a autorizarem, tendo sua finalidade precípua a de obtenção de fontes materiais de prova, evitando-se o seu perecimento. No caso em apreço, além da investigação promovida pela Autoridade Policial que indicava o envolvimento do acusado Daniel com o tráfico de drogas, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que o réu Daniel praticava tráfico de drogas na região juntamente com outros investigados, confirmando as suspeitas iniciais e, como a forma determinada no paradigma de legalidade, realizou mais específicas investigações acerca do fato. Posteriormente, muniu-se do competente mandado de busca, realizando a apreensão de entorpecentes e apetrechos que indicavam a situação de traficância na residência do acusado. Nada há de irregular na ação da Autoridade Policial. Não foi verificada qualquer ilegalidade no deferimento da busca e apreensão, sendo importante destacar que a decisão que autorizou a busca domiciliar está adequadamente fundamentada, havendo elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida, estando, assim, de acordo com o disposto no Art. 93, IX, da Constituição Federal. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇADO AO DOMICÍLIO AO LADO DA RESIDÊNCIA DO RÉU. MERA IRREGULARIDADE. OBTENÇÃO DO ENDEREÇO POR MEIO DE LOCALIZAÇÃO DE SINAL DE GPS COMPARTILHADA PELO APLICATIVO WHATSAPP. VARIAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PLAUSÍVEL NO CASO EM APREÇO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ANTE A AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS MORADORES PARA BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO EM QUE O MANDADO FOI CUMPRIDO. REJEIÇÃO NO CASO DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DOS MORADORES REGISTRADO PELOS POLICIAIS CIVIS. No que se refere a arguição de nulidade relacionada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso daquele autorizado judicialmente, é importante ressaltar que quando a ação policial envolve busca e apreensão, nem sempre é possível que o endereço-alvo esteja em estrita correspondência com a numeração do imóvel situado na rua/local onde a busca deverá acontecer. É evidente que a exatidão nos mandados de busca e apreensão é valor que deve ser sempre perseguido, quando possível, nos termos do Art. 243, I, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a informação de localização do local-alvo se deu a partir da localização de sinal de GPS (Global Positioning System) compartilhada pelo acusado Daniel (sob a alcunha ‘Dolarias’ [sic]) através do aplicativo whatsapp, em conversa travada com o investigado Guilherme. A variação da posição obtida por sinal de GPS, de alguns metros, deve ser considerada plausível no caso em apreço. Ao chegar no local para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, apesar de ter a equipe da Polícia Civil primeiramente se dirigido à residência ao lado da residência-alvo (numeral 165 da rua), a moradora do imóvel informou os Policiais Civis que Daniel residia na casa ao lado da sua (numeral 175 da rua). Diante dessa informação, os Policiais Civis foram até a residência ao lado e realizaram buscas, com a autorização formal da companheira de Daniel, Lavínia, informação que foi registrada junto à certidão de mandado de busca e apreensão. Além disso, o mandado de busca e apreensão determinava que as buscas fossem efetuadas na residência do réu, inclusive constando seu nome completo e alcunha na ordem judicial. Portanto, o fato de o mandado de busca e apreensão ter constado número da casa ao lado da residência-alvo é mera irregularidade, não constituindo nulidade. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS (2º FATO). AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A prova produzida revela a existência dos fatos e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições, o que se pode extrair do auto de prisão em flagrante, homologação da Prisão em Flagrante e conversão em preventiva, autos de apreensões, laudo de constatação da natureza das substâncias apreendidas, laudos periciais, relatório da investigação de extração dos dados dos aparelhos celulares dos réus, bem como as demais provas produzidas em juízo, em especial a prova oral. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (1º FATO). MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS. Demonstrado o animus associativo entre os réus, a organização da atividade criminosa e a evidente divisão de tarefas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. A intenção de comercialização da droga está demonstrada pelas circunstâncias da apreensão do entorpecente, oportunidade em que foi apreendida variedade de substâncias entorpecentes com o acusado, bem ainda apetrechos que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. No ponto, é conveniente destacar que as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente são balizas relevantes a indicar a destinação comercial da droga ilícita, nos termos do que dispõe o Art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. No caso penal em atenção, além das informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo réu Cristian, da apreensão de considerável quantidade de entorpecente na sua residência (4,350kg de maconha), bem ainda da apreensão de munições de arma de fogo e apetrechos que denotam o comércio de entorpecentes (01 saco contendo centenas de pinos eppendorf vazios e balança de precisão), o réu também foi condenado pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias estas que evidenciam a dedicação do acusado na época do fato a atividades criminosas. Constata-se, pois, que os requisitos legais necessários ao reconhecimento da aludida minorante não foram preenchidos. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (4º FATO). MAJORANTE ESPECÍFICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. É de ter-se presente que para a caracterização da majorante em questão não basta a simples existência da arma de fogo. O tipo penal reclama o emprego do artefato bélico, o qual pode se concretizar mediante o uso efetivo, como, por exemplo, apontar a arma para alguém, ou então pelo poder ostensivo, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, tratando-se de crime-meio para execução do crime fim. No caso dos autos, não há qualquer elemento a revelar que o réu estivesse portando a arma de fogo apenas como forma de executar, proteger ou permitir a prática do tráfico de drogas, devendo ser mantido o entendimento contido na sentença. DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO. Fixadas as penas-base no mínimo legal, não há redução a ser operada na 2ª fase em face da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Cristian, forte na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nas palavras do doutrinador Boschi, o ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema de margens, em que a determinação objetiva da pena concretiza-se em um processo de colaboração mútua entre legislador e o juiz. O primeiro cominando as penas possíveis, onde inclui-se o estabelecimento dos limites mínimo e máximo, e o segundo, realizando na sentença as opções qualitativa e quantitativa das penas individualizas na lei. Assim, acaso fosse facultado ao juiz – e ele se utilizando dessa faculdade - fixar a pena aquém (ou superior) do mínimo (máximo) legal, estaria ele legislando, saindo da sua esfera de atuação e invadindo competência pertencente ao Poder Legislativo. Considerando que o réu Daniel permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia e negou a prática dos crimes durante seu interrogatório em Juízo, não há reconhecer a atenuante da confissão espontânea. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. Mantida a prisão preventiva dos réus, considerando-se a gravidade concreta da conduta criminosa, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, como referido na sentença, sendo descabida, ainda a aplicação de medidas cautelares substitutivas à segregação. APELAÇÕES CRIMINAIS DESPROVIDAS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI e LVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema n° 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    Entretanto, no caso concreto, segundo consta do acórdão impugnado, o ingresso no domicílio se deu com autorização da companheira do investigado, que reside no imóvel, bem como com determinação judicial para que “as buscas fossem efetuadas na residência do réu, inclusive constando seu nome completo e alcunha na ordem judicial”, razão pela qual não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1467273 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente